Tribunal: TJES
Processo: 0002392-79.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002392-79.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

PARTE AUTORA: IDEVALDO TEIXEIRA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELANTERE: IDEVALDO TEIXEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (427)

Nº
0002392-79.2022.8.08.0021

APELANTERE: IDEVALDO TEIXEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
IDEVALDO TEIXEIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 8254588 (DOC 0000188922022808011 VOL 001.pdf, pp. 91/93) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma do art. 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 8254597), o apelante requer a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões (ID 8254599), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9176719).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) no dia 6 de maio de 2022, por volta de 8h39min, na Rua Pará, após a Igreja Católica, nº 78m Bairro Jardim Boa Vista, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave à ex-esposa Vanuzia Valerio da Silva Teixeira.

Narram os autos que o réu e a vítima foram casados durante 22 anos e que estão separados de corpos há 5 anos, mas que viviam no mesmo imóvel na data dos fatos.

Segundo foi apurado, o relacionamento entre os dois foi marcado por episódios de violência doméstica em que a vítima era xingada, sendo importante destacar que o réu é alcoólatra e sempre estava muito nervoso.

Na data dos fatos, após a vítima negar um beijo ao denunciado, este ameaçou de botar fogo nela e nas roupas dela, fazendo com que ela tema pela própria vida.

Ouvida na esfera policial, o denunciado disse que não se recorda que a tenha ameaçado.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 47722679 (fls. 5-6), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)
”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado e dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime de
perseguição
.

Contudo, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) a vítima, Vanuzia Valério da Silva Teixeira, relata:

“Que no dia que aconteceu os fatos
o acusado já vinha sendo agressivo com palavras e tudo
;
que no dia mesmo
o acusado levantou cedo, saiu de carro e comprou um vidro de álcool dizendo que iria queimar as roupas e a cama da depoente
;

que o acusado chegou em casa, colocou o álcool em cima da estante e falou que tinha esquecido o fósforo e saiu para buscar
;
que foi então que a depoente acionou a polícia;

que nesse dia a depoente foi na delegacia da mulher e pediu medida protetiva e o acusado saiu da residência;(...
)
que estavam separados há cinco anos e de um ano para cá o acusado queria retomar o casamento e a depoente não queria; que nisso o acusado vivia ameaçando a depoente
,
falava para a depoente sair de casa, falava que não aceitava separar; que o acusado queria se matar e tirar a vida da depoente porque não queria se separar;
(...)

que as ameaças eram feitas quando o acusado estava sóbrio
;

que o acusado já bebeu há muito tempo, mas já tinha parado de beber;
que o acusado fazia uso de remédio controlado para depressão, mas não tinha droga e nem álcool;
que lido o depoimento prestado na esfera policial, a depoente o

confirma;
que depois desse episódio a depoente e o acusado não tiveram outro embate;(...)
que nesse dia que o acusado falou que iria colocar fogo nas roupas e cama da depoente, a depoente não sabe se isso poderia acontecer porque cada hora o acusado agia de uma forma; que a depoente teve medo da ameaça; que a depoente chamou a polícia porque acreditou que o acusado pudesse colocar fogo nas coisas
”
.

O policial Militar Eric Gobini Micaela, em juízo, afirmou não se lembrar sobre os fatos. No entanto, quando lhe mostrado o seu depoimento colhido em Delegacia de Polícia, disse reconhecer a sua assinatura.

O apelante, por sua vez, não confirma os fatos narrados na denúncia. Conta que teria comprado álcool em gel para levar para o quiosque, contudo nega que teria dito para a vítima que colocaria fogo nela. Todavia, afirmou em juízo que, por mais de uma vez, pediu desculpas à vítima.

Na esfera policial, por sua vez, o apelante afirmou que não tinha certeza se falou que queria colocar fogo na vítima e em sua casa.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Deste modo, diante das provas coligidas para o bojo dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e o depoimento da vítima colhido em juízo, entendo que há provas suficientes das ameaças proferidas.

Ademais, conforme se observa da norma legal inserta no art. 147, do Código Penal, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Assim, não há que se falar em ausência de provas quanto ao delito de ameaça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)